Tribunal: STF
Processo: HC 114606
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM RAZÃO DA ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. A análise da eventual continuidade delitiva dos crimes praticados pelo Paciente impõe revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.



    2. O Paciente não satisfaz os requisitos objetivos necessários à unificação das penas executadas, pois, além de ter praticado os delitos com comparsas diferentes, os crimes ocorreram em lugares variados.



    3. Habeas corpus denegado.